Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-17.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016389-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 029.284.621-55 (APELANTE), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016389-17.2024.8.11.0003

APELANTE:
DAYANA RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAYANA RODRIGUES DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada em desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC, restando suspensa a exigibilidade da condenação, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que “
a requerida não juntou nenhum documento capaz de comprovar que a autora fora comunicada acerca dos procedimentos de troca e perícia do medidor. Logo, a Resolução 414/2010 da ANEEL não foi devidamente observada, tampouco logrou comprovar que o aumento de consumo constado se deu por culpa exclusiva da autora
” (sic).

Alega que “
da documentação acostada pela parte apelada, no dia 22/07/2024, foi realizada a troca do medidor, para que o medidor instalado fosse levado para análise, contudo, a retirada do equipamento não fora acompanhado pela apelante, fato confirmado pela ausência de assinatura da mesma no referido documento” (sic).

Assevera também que “
foi emitido TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, cientificando a interessada dos procedimentos a serem executados, contudo, ainda, não houve qualquer notificação extrajudicial acerca do fato, conforme asseverado pelo magistrado em sentença” (sic).

Sustenta que
“a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL” (sic).

Diz que “
não se pode falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (sic).

A par desses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
(
Id. 278658366).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo que “
após a realização da perícia técnica, e confecção de laudo pelo órgão competente, restou clarividente que ela não cometeu qualquer ilícito, haja vista que exerceu apenas seu exercício regular de direito ao cobrar o consumo efetivamente realizado pelo apelante
” (sic).

Argumenta que, “
não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela parte apelante
” (sic).

Por outro lado, afiança que “
inexiste nos autos prova de qualquer dano efetivamente experimentado pela apelante, que fundamenta seu pedido de indenização por danos morais”,
razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 278658368).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 279119368.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
DAYANA RODRIGUES DE ALMEIDA
ajuizou a presente ação em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é titular da UC nº 6/3945953-2, e, em contraprestação aos serviços realizados pela concessionária,

adimpliu pontualmente as faturas de energia elétrica, conforme se vislumbra do arcabouço documental encartado.

Sustenta que tem uma média de consumo de 147kWh, entre o período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, contudo, em fevereiro de 2024, recebeu uma fatura no valor de R$652,66 (seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com o consumo de 545kWh e nos meses que se seguiram, as faturas continuaram elevadas, sendo que não concorda com as faturas com valores exorbitantes.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, requerendo a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Inconformado com os contornos da sentença, a parte autora/apelante insurge-se com o presente apelo, sustentando que, não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, requerendo a nulidade do procedimento que gerou as faturas acima da média.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a declaração de inexistência das faturas de
fevereiro de 2024
, no valor de R$ 652,66 (Seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), consumo de 545 kWh, com vencimento para o dia 12/03/2024, que não foi quitada por considerar o valor abusivo e dos meses subsequentes, qual seja,
março/2024
– valor de R$ 1.163,52;
abril/2024
– valor R$ 1.186,22;
maio/2024
– valor de R$ 1.151,55 e
junho/2024
– valor de R$ 840,49.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração das faturas de recuperação de consumo, obedecendo a Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do Histórico de consumo (Id. 278658355); faturas de fevereiro de 2024 a junho de 2024 (id. 278656879 – pg 01 à 07); Ordem de Serviço n. 195710817 para troca do medidor (Id. 278658357); Carta (Id. 278658358).

Ressai dos autos que após a retirada do relógio o mesmo foi submetido à perícia técnica do IPEM-MT, consignando a
aprovação
do medidor (Id. 278658356) e que
“O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com sua classe de exatidão” (sic),
onde concluiu que o mesmo não tinha qualquer problema, ou seja, estava captando perfeitamente as leituras de consumo do autor, ora apelante.

Após a realização da perícia técnica, e confecção de laudo pelo órgão competente, restou clarividente que a apelada não cometeu qualquer ilícito, haja vista que exerceu apenas seu exercício regular de direito ao cobrar o consumo efetivamente utilizado pelo autor/apelante.

No caso, bem decidiu o juízo primevo no sentido de afirmar que “
embora a parte ré tenha observado o cumprimento das exigências do art. 129 da Resolução Normativa, pois emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a notificação extrajudicial e se desincumbiu do ônus de comprovar que o aumento do consumo constatado por ocasião da perícia foi ocasionado pela consumidora, tornando-se pertinente a cobrança dos valores apurados, além do que, a perícia oficial do IPEM-MT, é suficiente para respaldar a legalidade da cobrança referente à recuperação de consumo” (sic).

Também menciona que
“caberia à concessionária, notadamente em razão da inversão do ônus da prova, comprovar a responsabilidade do autor pelo aumento do consumo de energia, de cujo encargo se desincumbiu” (sic).

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondentes, ora questionadas, são perfeitamente exigíveis.

Não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela parte apelante pela
concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL. INMETRO. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, ressalvada a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa por negativa de perícia técnica; (ii) legitimidade da cobrança de energia elétrica, considerando o laudo do INMETRO; (iii) possibilidade de revisão da fatura e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia solicitada é desnecessária diante do conjunto probatório existente.

4.

A cobrança é legítima, pois o medidor foi aprovado pelo INMETRO e não há falha na medição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A verificação do medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão autorizado pelo INMETRO, é válida, não se podendo considerar como perícia unilateral.

1. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130; Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL; CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1002337-85.2016.8.11.0006, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2020, publicado em DJE 17/02/2020”
(N.U 1022764-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada
.

Por consequência, majoro a verba honorária para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), observada a gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025